Tribunal: TJBA
Processo: 8073985-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073985-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANA DANTAS MARINHO

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. GIGANTOMASTIA BILATERAL. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CLÍNICO IMEDIATO. LAUDOS MÉDICOS QUE DESCREVEM O QUADRO CLÍNICO, MAS NÃO MENCIONAM URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária de plano de saúde em face das operadoras responsáveis pelo contrato de assistência médica.

2. A parte agravante pleiteia a concessão de medida liminar que determine a autorização e o custeio integral de cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, indicada por profissional médico como necessária em razão de quadro de gigantomastia bilateral, associado a dores crônicas na coluna cervical e dorsal, dermatites submamárias recorrentes e limitações físicas severas.

3. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de inexistência de elementos que caracterizem urgência ou risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Sustenta a agravante, em sede recursal, que o procedimento tem natureza reparadora e não meramente estética, e que sua realização é urgente, em razão dos impactos negativos em sua saúde física e mental.

5. Em contrarrazões, as operadoras agravadas alegam a ausência de relatório médico que comprove risco iminente, defendendo a necessidade de realização de perícia técnica.

6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em razão da proteção constitucional ao direito à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; conforme a documentação médica apresentada é suficiente para caracterizar a urgência da cirurgia pleiteada, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A tutela de urgência, conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida apenas quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A medida, por antecipar os efeitos da decisão final, exige rigor na análise desses pressupostos, sendo incabível quando ausente qualquer dos requisitos.

9. Os documentos médicos juntados aos autos indicam que a parte agravante é portadora de gigantomastia bilateral e apresenta sintomas como dores persistentes na coluna cervical e dorsal, além de dermatites submamárias. Embora a cirurgia postulada tenha por finalidade mitigar tais sintomas, os relatórios não indicam agravamento agudo ou risco clínico imediato que justifique a intervenção cirúrgica em caráter emergencial.

10. O Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõe que, para fins judiciais, a caracterização da urgência ou emergência deve estar consubstanciada em relatório médico circunstanciado, com menção expressa ao quadro clínico de risco imediato. Da mesma forma, o Enunciado 62 determina que a cobertura assistencial deve observar a definição legal de urgência prevista no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

11. Embora não se negue a gravidade do quadro clínico e o impacto negativo na qualidade de vida da agravante, a condição relatada, à míngua de comprovação de agravamento agudo ou risco de vida, configura situação de evolução crônica, que pode ser analisada e solucionada no curso regular do processo.
12. Ao indeferir a tutela antecipada, não se está negando à parte autora o acesso ao procedimento requisitado, mas apenas reconhecendo que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para justificar a concessão da medida extrema. A decisão não impede eventual reavaliação da matéria pelo juízo de origem, após a devida instrução, especialmente se sobrevierem novos elementos que demonstrem o risco de dano iminente.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº
8073985-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
DIANA DANTAS MARINHO
e como parte agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIPLAN ASSESSORIA EM PLANOS DE SAUDE S C LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente